Tribunal: STF
Processo: AI 805649
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2 Certidão de 
   Dívida Ativa. 3 Preenchimento dos requisitos legais. 4 
   Impossibilidade do reexame de provas. 5 Incidência da Súmula 279 do 
   Supremo Tribunal Federal. 6 Agravo Regimental ao qual se nega 
   provimento.